Tribunal: TJBA
Processo: 0009999-54.2012.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0009999-54.2012.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): APELADO: NORMANDO JOSÉ DE VASCONCELOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. ARTIGO 485, INCISO III E § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ATO ORDINATÓRIO INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAR INTIMAÇÃO PESSOAL QUALIFICADA. NECESSIDADE DE COMINAÇÃO EXPRESSA DA PENA DE EXTINÇÃO E DO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. PRINCÍPIO DA MÁXIMA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA CASSADA. I. Caso em exame 1. Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Paulo Afonso, em desfavor de Normando José de Vasconcelos, com o fito de promover a cobrança de crédito tributário inscrito em Dívida Ativa, cujo valor atualizado, à época do ingresso judicial, perfazia a quantia de R$ 2.299,80 (dois mil, duzentos e noventa e nove reais e oitenta centavos). 2. Após diversas diligências para citação do Executado e manifestações do Ente Público Municipal, o Juízo de primeiro grau proferiu Sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão da suposta inércia do Exequente em fornecer o CPF/CNPJ do Executado, entendendo configurado o abandono da causa. 3. O Município interpôs Recurso de Apelação, sustentando, em síntese, a inobservância da formalidade exigida pelo § 1º, do artigo 485, do CPC, para a extinção, a caracterização da decisão como surpresa e o desrespeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. II. Questão em discussão 4. Verifica-se como cerne da controvérsia recursal a análise da regularidade da extinção da Execução Fiscal, sem resolução do mérito, com base no abandono da causa, sendo as questões a seguir discutidas: a) A efetiva e formal comprovação da intimação pessoal do representante judicial da Fazenda Pública para dar andamento ao feito, com a expressa cominação da pena de extinção; b) A conformidade do ato judicial que culminou na extinção, com base no artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil; c) A observância dos princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa, no contexto da extinção prematura da Execução Fiscal. III. Razões de decidir 5. O prosseguimento da Execução Fiscal, que visa à satisfação de interesse público primário, exige a máxima cautela na análise de sua extinção sem resolução do mérito, mormente por suposto abandono da causa pelo Exequente (Fazenda Pública). A extinção do processo, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, pressupõe a inércia da parte autora, após ter sido intimada para promover os atos e diligências que lhe cabiam, no prazo de 30 (trinta) dias. No entanto, o § 1º, do mesmo artigo, estabelece uma formalidade insuperável, exigindo a prévia intimação pessoal da parte, para suprir a falta, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 6. No caso concreto, a inércia que fundamentou a Sentença de extinção (ID 89346933), decorreu do não cumprimento de um Ato Ordinatório (ID 89346930), que intimou o Ente Público para apresentar o CPF/CNPJ do Executado, no prazo de 30 (trinta) dias. Este ato, praticado por Auxiliar Judiciário, embora tenha sido seguido da certificação de decurso de prazo (ID 89346932), careceu da formalidade e do conteúdo reessenciais, exigidos pelo artigo 485, § 1º, do CPC. O referido Ato Ordinatório não contém a expressa cominação da pena de extinção, nem estipula o prazo de 05 (cinco) dias, para que a Fazenda Pública suprisse a falta, condição sine qua non para a validade da extinção, com base no inciso III, do artigo 485, do CPC. 7. A ausência da intimação pessoal qualificada prévia, tal como exigida pelo legislador, conduz à inarredável conclusão de violação aos princípios do contraditório efetivo e da não surpresa, consagrados nos artigos 9º e 10º, do Código de Processo Civil. A decretação da extinção do processo sem resolução do mérito, por abandono da causa, quando o Exequente não é cientificado, expressamente, da penalidade máxima, com o prazo legalmente estabelecido, configura uma "decisão surpresa", afrontando o dever de o magistrado zelar pelo efetivo contraditório e não proferir decisão com base em fundamento sobre o qual não se tenha dado às partes oportunidade de manifestação. A intimação pessoal, para os fins do artigo 485, § 1º, do CPC, deve ser inequívoca quanto à finalidade e às consequências de eventual inação, o que não se verificou no presente caso, tornando o procedimento viciado. 8. Ademais, o Ente Municipal demonstrou ter realizado diligências ativas no curso da execução, logrando êxito em localizar o Executado em um novo endereço (ID 89346920), o que resultou na citação por Aviso de Recebimento, com resultado positivo (ID 89346927, 89346928 e 89346929), integrando o Executado à lide. A mera pendência da informação de CPF/CNPJ para a plena individualização do devedor, embora necessária para atos posteriores da execução fiscal, não é suficiente para decretar o abandono da causa, máxime quando o devedor já foi citado e a Fazenda Pública demonstrou interesse no prosseguimento do feito, com a interposição do presente recurso. A execução fiscal é regida pelo princípio da máxima utilidade e efetividade, e a extinção prematura, sem a estrita observância da formalidade legal, implica em grave prejuízo ao interesse público na recuperação do crédito tributário. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso de Apelação conhecido e, no mérito, provido, para cassar a Sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para o regular prosseguimento do feito executivo. Tese de julgamento: "1. A extinção da Execução Fiscal por abandono da causa, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, exige a intimação pessoal do representante judicial da Fazenda Pública, na forma do § 1º, do mesmo artigo, com a cominação expressa da extinção do processo e o prazo de 05 (cinco) dias, sendo insuficiente para este fim a intimação realizada por meio de mero Ato Ordinatório ou a intimação genérica para dar andamento ao feito". Dispositivos relevantes citados: Artigo 485, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil; Artigo 9º do Código de Processo Civil; Artigo 10º do Código de Processo Civil. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº 8068055-75.2025.8.05.0000, de Paulo Afonso, em que é Apelante Município de Paulo Afonso e Apelado Normando José de Vasconcelos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, e assim o fazem, nos termos do Voto do Relator. Sala das Sessões, data de assinatura eletrônica. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA